Tribunal: STF
Processo: ACO 2864
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA COMPETENTE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.



Relatório



     



    1. Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado de Santa Catarina contra a União, para o reconhecimento do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, pelo próprio Estado ou por suas autarquias e fundações, incluindo-se os pagamentos feitos a pessoas jurídicas e pessoas físicas decorrentes do fornecimento de bens ou serviços e não apenas o pagamento feito a servidores e empregados públicos.



    2. Afirma que a União, pela Receita Federal do Brasil, mediante solução de consulta e instrução normativa, alterou o entendimento quanto à partilha de receita tributária e, com isso, acabou restringindo o direito do Estado apenas ao produto da arrecadação do imposto de renda retido sobre valores pagos a servidores e empregados, excluídos os rendimentos creditados a pessoas jurídicas em razão de contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços.



    3. Alega ser indevida a restrição, porque o texto constitucional ampliou a participação dos Estados na receita proveniente do imposto de renda retido na fonte, ao prever, no art. 157, I, que a eles pertence o produto da arrecadação incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por esses entes, suas autarquias e fundações.



    4. Destaca ser essa a interpretação que a União vinha conferindo, até 2015, ao dispositivo constitucional citado, e que o art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996, não justifica exegese diversa, a fixar limites artificiais para a partilha da receita tributária já disciplinada na Constituição.



    5. Sustenta ofensa ao art. 5º, II, e 37, caput, da Constituição, tendo em vista que a União busca, por meio de norma infralegal, gerar obrigação acessória ao Estado não prevista em lei.



    6. Requer: i) o reconhecimento de seu direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título, conforme interpretação até então conferida pela União ao art. 157, I, da Constituição, ii) que a União abstenha-se de aplicar penalidades ao Estado e às respectivas autarquias e fundações, em razão da arrecadação do referido tributo, e iii) a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º, § 7º, da Instrução Normativa nº 1.599, de 2015.



    7. Indeferida a liminar pelo eminente Ministro Marco Aurélio, relator à época (id. 9).



    8. A União apresentou contestação aos pedidos deduzidos na inicial, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, ressalta a ausência de retenção na fonte do imposto de renda pago pelos Estados à pessoa jurídica em razão do fornecimento de bens e serviços.



    9. Admitida a Confederação Nacional de Municípios como terceira interessada (id. 26).



    10. O Estado autor apresentou réplica às matérias suscitadas em contestação pela União.



    11. Apresentadas as razões finais pelas partes, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer.



    12. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação, por entender que “não há conflito federativo apto a ensejar o reconhecimento da competência originária do Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, f, da Constituição Federal”.



Análise



    13. Acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República, com base em precedentes deste Supremo Tribunal Federal.



    14. Em relação à norma prevista no art. 102, I, “f”, da CRFB, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade se estende aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação (na ACO nº 1.048-QO/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/08/2007, p. 31/10/.2007).



    15. De acordo com a jurisprudência mais recente desta Corte Suprema quanto ao tema, prevalece o entendimento de que cumpre reconhecer sua competência apenas para as ações entre entes federados que efetivamente ponham em risco a Federação brasileira, em sua estabilidade, no que se nomeou de conflito federativo qualificado.



    16. Assim, não resta configurada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de ações que veiculam lides de natureza meramente patrimonial, sem potencialidade lesiva para afetar o pacto federativo.



    17. Isso porque, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair abalo à harmonia da União entre os entes federados, sendo insuficiente para tanto o simples fato de haver litígio entre estes.



    18. Trata-se da constatação de que conflito federativo não significa necessariamente conflito entre entes federados.



    19. Cabe destacar que a norma constitucional busca conferir a este Tribunal a tarefa de árbitro das graves crises da Federação, que possam pôr em risco sua própria higidez, não de juízo ordinário de toda e qualquer questão jurídica em que estejam em disputa os entes que compõem o Estado brasileiro.



    20. No sentido da incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações nas quais não há situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo, confiram-se os seguintes precedentes: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ACO nº 1.701-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018). 



     



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ACO nº 1.834-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25/05/2018, p. 05/06/2018)



    EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE LICENÇAS EXPEDIDAS A PROJETO DE MINERAÇÃO NA BACIA DO XINGU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca ilicitude ou desatendimento a exigências legais ou regulamentares por parte dos órgãos que expediram licenças ambientais para determinado projeto de exploração mineral não traz risco de abalo ao pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ACO nº 2.991-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/10/2017, p. 07/11/2017)



    21. Cabe destacar, ainda, que o e. Ministro Celso de Mello se pronunciou sobre a exata controvérsia debatida nestes autos (litígio entre Estado e União referente à titularidade do produto da arrecadação do IR), tendo, na ocasião, acolhido o r. parecer da Procuradoria Geral da República no mesmo sentido, nos autos da ACO nº 3.296/MA, j. 17/07/2020, p. 21/07/2020, para assentar a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente questão (grifos acrescidos):



    EMENTA: LITÍGIO REFERENTE À TITULARIDADE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOS PAGOS POR ESTADO-MEMBRO. CAUSA DE NATUREZA ESSENCIALMENTE FINANCEIRO-PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA AOS VALORES QUE INFORMAM O PACTO DA FEDERAÇÃO (ACO 1.048-QO/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO). MERA OCORRÊNCIA DE “CONFLITO ENTRE ENTES FEDERATIVOS”, QUE NÃO SE REDUZ À NOÇÃO DE CONFLITO FEDERATIVO (ACO 2.101-AGR/SC, REL. MIN. DIAS TOFFOLI). HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STF SOBRE O CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA DE COMPETÊNCIA INSCRITA NO ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA DE QUE NÃO SE CONHECE. – O Supremo Tribunal Federal, em sua condição de Tribunal da Federação, deve atuar nas causas em que se busque resguardar o equilíbrio do sistema federativo (RTJ 81/330- -331), velando pela intangibilidade dos valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento positivo, o pacto da Federação (RTJ 95/485 – RTJ 132/120, v.g.). Em consequência, não é qualquer causa que legitima a invocação da cláusula fundada no art. 102, I, “f”, da Constituição, mas, exclusivamente, aquelas controvérsias das quais possam derivar situações configuradoras de vulneração, atual ou potencial, à intangibilidade do vínculo federativo, ao equilíbrio e/ou ao convívio harmonioso entre as pessoas estatais que integram o Estado Federal brasileiro (AC 2.156-REF-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Ou, em outras palavras, não se instaura a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é sempre excepcional (ACO 359/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ACO 2.430-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), pelo fato da mera existência de “conflito entre entes federativos”, cuja situação de litigiosidade, por si só, não se qualifica, para efeito de incidência da regra consubstanciada na Constituição da República (art. 102, I, “f”), como “conflito federativo” (ACO 2.101-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Hipótese dos autos que impõe a incognoscibilidade da ação, em virtude de, nesta, registrar-se pedido cujo objeto traduz interesse meramente patrimonial e/ou financeiro. Precedentes.



     



    22. Trata-se, portanto, de lide com importância meramente patrimonial, razão pela qual não se reconhece a competência desta Suprema Corte para sua apreciação e julgamento.



    23. Destaco, por fim, a título de esclarecimento, que, embora o presente feito tenha esbarrado no filtro do não conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 1.293.453/RS, fixou a seguinte tese para o Tema RG nº 1.130:



    “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” 



Dispositivo



    24. Por todo o exposto, não conheço da ação cível originária, verificando a incompetência do Supremo Tribunal Federal e determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina para regular processamento e julgamento da presente ação (§ 1º do art. 21 do RISTF, e §§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator